Tribunal: TJDFT
Processo: 0755099-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0755099-64.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCIA ALKIMIM SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado pela recorrida por meio da petição ID 60068561. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão ID 60075794, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito